Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL No 566/1993. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Conquanto as enfermidades apresentadas pela agravada, a princípio, não padeça de deficiência física ou mental em grau acentuado, a concessão do cartão passe-livre demanda melhor verificação dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie por meio da instrução probatória.
3. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito estreito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.